Tribunal: TJMT
Processo: 1001600-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001600-27.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SATURNINO NONATO DA SILVA (RECORRENTE), ADJALMA BOMDESPACHO DE OLIVEIRA - CPF: 340.022.941-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARTINHO LUCAS DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRELIMINAR
– ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – DISPARO DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO A VÍTIMA – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

O réu logo após os fatos evadiu-se do distrito da culpa, demonstrando, deste modo, a clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal, eis somente sendo encontrado quase 30 anos após os fatos com o cumprimento de mandado de prisão preventiva em seu desfavor.

Inexiste nulidade na citação editalícia do recorrente, haja vista que foram realizadas diligências a fim de encontrá-lo, não se obtendo sucesso, razão pela qual foi procedida, corretamente, à citação por edital e determinada a suspensão do processo.

A sentença de pronúncia deve ser confirmada, quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação para lesões corporais, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença resolver a matéria da culpabilidade.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Assim, havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o
animus necandi
, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em desclassificação para o delito de lesão corporal.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 0000934-35.1989-8.11.0042 (código 33858) que tramitou pela 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi
Saturnino Nonato da Silva
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, inciso IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 74835515, p. 133/137).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Saturnino Nonato da Silva
, através da Defensoria Pública, interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões requer preliminarmente a nulidade do processo, ante a ausência de citação do réu. No mérito, requer a desclassificação da imputação do crime e homicídio para o de lesão corporal seguida de morte, uma vez que ausente o
animus necandi
necessário a configuração do crime descrito na denúncia (id. 74835516, p. 4/22)

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, confirmando a sentença ora guerreada e a manutenção da decisão de pronúncia

(id. 74835516, p. 26/35).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 74835516, p. 36).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 81451495),
adotando
“per relationem”
as contrarrazões do Ministério Público,
sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Recurso em sentido estrito - Acusado pronunciado nas penas do artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal – Inconformismo da defesa – Pretendida, em preliminar a decretação de nulidade do processo por ausência de citação. No mérito, requer a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte – Alegações improcedentes – Nulidade não vislumbrada – A Ausência de citação foi sanada no feito, com a nulidade a primeira instrução probatória - Indícios suficientes de que o réu agiu com animus necandi – Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase processual - Art. 413, caput, CPP – Suficiência à pronúncia – Decisão de caráter nitidamente processual - Prevalência do princípio in dúbio pro societate –
Pelo desprovimento do recurso
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar (nulidade da citação por edital).

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n. 0000934-35.1989-8.11.0042 (código 33858) por
Saturnino Nonato da Silva
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, inciso IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 74835515, p. 133/137).

Busca a defesa o reconhecimento da nulidade absoluta do feito, em decorrência da ausência de citação pessoal, eis que a citação ocorreu por edital, asseverando que a citação por edital é nula em razão de
“culpa do próprio Estado, que não havia recursos para citá-lo e, pior, tampouco intima-lo para participar da audiência realizada no dia 25/07/2001 (fls. 97) que não poderiam ser realizadas, pois o réu sequer tinha ciência do processo”
.

Contudo, não prospera a preliminar suscitada.

Emerge dos autos que a denúncia foi oferecida em desfavor do recorrente pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV do Código penal em 13 de setembro de 1989, sendo recebida em 21 de setembro de 1989.

A primeira citação por edital (id. 74835515, p. 13) foi declarada nula por meio da decisão de id. 74835515, p. 66/67, atendendo pedido da defesa. Expedido novo mandado de citação (id. 74835515, p. 76), que restou infrutífera (id. 74835515, p. 78).

Na certidão do Oficial de Justiça foi consignado que:

“... dirigi-me até a localidade de Laranjeiras, a 12 Km de Acorizal/MT, e
lá estando deixei de proceder a Citação
do Acusado Saturnino Nonato da Silva,
em virtude de ser informado pelos moradores da referida localidade, que o acusado Saturnino, encontra-se trabalhando em uma Gleba, situada no Nortão do Estado a mais de um ano, e até a presente data não retornou a localidade
, e não obtive nenhuma informação sobre o endereço correto da referida gleba, em face disto retornei até a localidade de Acorizal, e
dirigi-me até a Delegacia de Polícia, e lá estando fui informado pelo Policial Luciano, que já faz mais de ano que o acusado Saturnino não é visto naquela localidade
, em face disto devolvo o mandado em cartório para os devidos fins...”
(id. 74835515, p. 78).

Desta forma, ante o teor da certidão transcrita, dando conta que o recorrente estava em local incerto e não sabido, foi requerido a sua citação por edital (id. 74835515, p. 80), sendo deferido pelo magistrado (id. 74835515, p. 81) e cumprido (id. 74835515, p. 82/83), bem como publicado no Diário de Justiça n. 6.041 do dia 23 de novembro de 2000.

Verifica-se que o oficial de justiça não se limitou a procurar o réu em seu endereço, porquanto buscou informações de vizinhos e moradores, no entanto sem êxito.

Assim, o réu não foi localizado para citação pessoal, havendo notícia de conhecidos de estar ele em local incerto e não sabido.

Desse modo, depois de esgotados os meios razoáveis para a localização do réu, foi determinada a citação e intimação por edital, fls. 38, 41 e 43, todavia não compareceu à audiência de interrogatório nem constituiu advogado, razão pela qual se decretou sua revelia, sendo-lhe nomeado defensor (id. 74835515, p. 86).

No ano de 2003 o réu foi pronunciado (id. 74835515, p. 133/137), ocasião em que foi decretada sua prisão preventiva, a Defensoria Pública exarou a ciência da decisão de pronúncia (id. 74835515, p. 144). Os autos encontravam-se em arquivo provisório, aguardando o réu comparecer em juízo.

Em 2019 o Ministério Público apresentou novo endereço do recorrente (id. 74835515, p. 180/182), sendo determinada a intimação da decisão de pronúncia.

Ademais, cai por terra a alegação do recorrente de que não tinha conhecimento da existência da presente ação penal, eis que a vítima é seu sobrinho, filho de seu irmão Benedito Lucas da Silva, que foi ouvido em juízo, instante em que disse que o recorrente ficou foragido por mais de 06 (seis) anos e, depois deste tempo retornou.

Ainda, a mãe do recorrente, ouvida perante a autoridade policial afirmou que o recorrente tinha consciência de que o homicídio contra o seu sobrinho seria apurado, especialmente diante dos familiares que foram chamados perante as autoridades para narrar os fatos.

Igualmente, as anotações da carteira de trabalho do recorrente demonstram que no período de:

- 23/05/1989 a 16/10/1989 – estava trabalhando em Belo Horizonte na Empresa Construtora Brasil S/A;

- 1o/10/1989 a 14/11/1989 – estava trabalhando em Chapada dos Guimarães na Construtora Andrade Guiterrez S/A;

- 12/12/1991 a 31/12/1991– estava trabalhando em Pontes e Lacerda/MT para Ailson Machado Mota;

- 1o/10/1992 a 19/04/1993 – estava trabalhando em Vila Bela da Santíssima Trindade para Ailson Machado Mota;

-1o/05/1996 a 30/11/1996 – estava trabalhando em Itamarati Norte para Vanderlei Teodoro de Oliveira - ME;

- 12/03/1997 a 08/05/1997 – estava trabalhando em São José do Rio Claro/MT na Destilaria de Álcool Libra Ltda;

- 03/03/1998 a 19/12/1998 – estava trabalhando em Diamantino/MT para o Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli;

Importante destacar que, apesar do alegado, os documentos trazidos pela defesa, não comprovaram que o recorrente residia no endereço mencionado em Acorizal, tampouco houve demonstração de onde ele residia entre 1989 a 2019, o que revela que ele se encontrava em local incerto e não sabido.

Portanto, não há que se falar que àquela época o recorrente pudesse ser localizado em outros endereços. Foram adotadas tentativas de localização, uma vez que a autoridade judiciária realizou os esforços que estavam ao seu alcance à época dos fatos.

Não bastasse, o recorrente estava ciente da existência de inquérito policial para apurar o suposto homicídio. Assim, ao se mudar descumpriu o dever legal de comunicar à autoridade policial a mudança do endereço, não sendo mais encontrado.

Importante destacar que no Relatório Policial apontou declaração da genitora do recorrente que após a prática delituosa o mesmo se evadiu do local.

É incontestável que o recorrente logo após o homicídio evadiu-se do distrito da culpa, demonstrando, deste modo, a clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal, eis somente sendo encontrado quase 30 (trinta) anos após o fato com o cumprimento do mandado de prisão preventiva em seu desfavor.

Dessa forma, ao contrário do que alegou a defesa, inexiste qualquer nulidade na citação editalícia do recorrente, haja vista que foram realizadas diligências a fim de encontrá-lo, não se obtendo sucesso, razão pela qual foi procedida, corretamente, à citação por edital.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. SUPERVENIENTE CITAÇÃO PESSOAL. EVENTUAL NULIDADE SANADA. ART. 570 DO CPP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO SUSPENSA POR OITO ANOS. RÉUS QUE RESIDIRAM NO EXTERIOR POR QUATRO ANOS. MEDIDA CAUTELAR DE RETENÇÃO DE PASSAPORTES. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A INSTRUÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Tendo o investigado conhecimento do inquérito policial contra si instaurado, deve ele informar qualquer alteração de endereço à Autoridade Policial, e, posteriormente, ao Juízo quando da existência da ação penal. Frustradas as citações dos acusados no endereço previamente declinado nos autos do inquérito policial, não há nulidade da citação feita por edital, porquanto inviável a realização, pelo Juízo, de buscas aleatórias, até porque ausente qualquer indicativo dos seus paradeiros. Precedentes.

(...)

8. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 385.806/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO DESDE A FASE PRÉ-PROCESSUAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE QUINZE DIAS ENTRE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CITAÇÃO E A DATA DESIGNADA PARA O INTERROGATÓRIO. PROCESSO SUSPENSO NOS TERMOS DO ARTIGO 366 DO CPP. ESPECIFICIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. RECURSO IMPROVIDO.

1. "A citação por edital só é admitida em casos excepcionais, quando não é possível a citação pessoal" (RHC n.o 35.715/BA, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, Dje 23/3/2015).

2. Tendo o investigado conhecimento do inquérito policial contra si instaurado, deve ele informar qualquer alteração de endereço à Autoridade Policial, e, posteriormente, ao Juízo quando da existência da ação penal. No caso dos autos, o recorrente tinha conhecimento do inquérito policial. Contudo, empreendera fuga, e, posteriormente, não procurou acostar aos autos o endereço em que poderia ser encontrado para as comunicações de praxe, só sendo localizado após cumprimento de mandado de prisão preventiva quinze anos após a sua decretação.

3. "Não há falar em nulidade da citação por edital se demonstrado nos autos que a parte requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido" (SEC 11.850/EX, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 02/02/2016).

(...)

7. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.”
(RHC 44.111/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)

Feitas essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

Voto Mérito.

O recorrente responde por homicídio contra a vítima Martinho Lucas da Silva e busca, em síntese, a desclassificação para o delito de lesões corporais. Aduzindo que não teria sido evidenciado o
animus necandi.

Como é sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o animus necandi possa ser afastado de plano, considerando que há informação nos autos indicando que o increpado desferiu um golpe de machado na cabeça da vítima, sendo, portanto, uma região vital, desta forma, ao menos nesse momento, não nota-se que o recorrente não pretendia apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Pois bem.

Para aferir a alegação de ausência do
animus necandi
de plano, deve-se analisar o conjunto probatório.

A materialidade do crime restou demonstrada pelo laudo pericial e certidão de óbito.

O laudo de exames de lesões corporais atesta que:

“Primeiro – Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente?

R: Sim

Segundo – Qual o instrumento ou meio que a produziu?

R: Instrumento pérfuro contuso

Terceiro – Foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura ou por outro meio insidioso ou cruel?

R: Prejudicado

Quarto – Resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, ou perigo de vida, ou debilidade permanente de membro, sentido ou função?

R:
Resultara incapacidade definitiva para o trabalho devido à lesão da medula espinhal; houve risco de vida, também devido à mesma lesão.

Quinto – Resultará incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda, ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente?

R:
Resultará incapacidade definitiva para o trabalho, devido à lesão ser incurável (trauma da medula espinhal com paraplegia definitiva).

Histórico:

Refere ter sido agredido por projetil de arma de fogo há 2 meses e desde então não anda.

Lesões externas

1 – cicatriz queloidea de ± 3 cm de comprimento na região torácica lateral esquerda;

2 – Lesão ulcerada de ± 20 cm de diâmetro nas regiões: Sacro coccigeana, ... e glúteas, com infecção secundária (ulcera de decúbito).

3 – Lesão ulcerada em ambos os calcanhares, com infecção secundária (úlcera de decúbito)...”
(id. 74835514, p. 34).

Consta, ainda, do atestado de óbito da vítima Martinho Lucas da Silva que a causa da morte foi parada cardia vascular e insuficiência renal e, com a observação
“ferida perfurante por projetil na região orsal”
(id. 74835514, p. 37)

Igualmente, há indícios suficientes de autoria, ante aos depoimentos das testemunhas.

Consta da denúncia que:

“... por volta das 15:00 hs do dia 29 de setembro de 1.985, na localidade de ‘Laranjeiras’, Município de Acorizal, nesta comarca, o denunciado com um tiro de revólver (não apreendido), produziu na vítima Martinho Lucas da Silva (fls. 09), as lesões corporais descritas pelo laudo de Exames internado às fls. 19 que, em consequência dos ferimentos recebidos, veio a falecer, conforme faz prova o documento de fls. 22 (óbito).

O denunciado era tio da vítima com a qual, momentos antes de desferir o referido tiro, ingeria bebida alcoólica.

Em determinado momento, ambos entraram em luta corporal, após permanecerem abraçados enquanto caminhavam para a casa do pai do denunciado, onde tão logo chegaram, Benedito Lucas (fls. 06), genitor da vítima a colocara em uma rede, visto como a mesma encontrava-se completamente embriagada.

Com efeito, não satisfeito apenas com a luta que tivera com o seu sobrinho anteriormente, Saturnino sabendo do estado em que se encontrava Martinho, assim mesmo insistia em provoca-lo.

Por outro lado, dado o excesso de álcool ingerido, Martinho hora permanecia na rede, hora no chão.

O denunciado, que deixara a vítima descansar, a pedido do seu irmão e pai da vítima (Benedito Lucas), voltara logo após, com o revólver em punho e, mesmo diante dos apelos de Benedito Lucas, para que ‘deixasse daquilo’, desferiu certeiro tiro pelo vão das pernas de benedito, quando este tentava impedi-lo, cujo disparo veio atingir a vítima, na região dorsal esquerda (Laudo de fls. 19/20), causando-lhe a morte, mediante recurso que tornou impossível a sua defesa...”
(id. 74835514, p.03/05).

O recorrente não foi ouvido em juízo, mas diante do depoimento prestado por seu irmão e pai da vítima, Benedito Lucas da Silva, em juízo, asseverou que
“... deitou Martinho no chão e o acusado chegou a porta, já com a arma na mão, e desferiu um tiro contra Martinho que estava deitado; que quase o tiro acertou o informante, pois este desviou; que ele deu apenas um tiro e saiu para o quintal, dizendo ao informante que não chegasse perto dele; que fugiu por uns seis anos e voltou e sempre tem ido ao local...”
(id. 74835515, p. 40/41).

Em novo depoimento em Juízo, o informante Benedito Lucas da Silva esclareceu que o acusado
“...
atirou contra ele, enquanto ela estava deitada no chão; que por pouco o tiro não lhe acertou; que foi protegido pela porta ... que Saturnino tinha bebido e estava raivoso; que seu filho também tinha bebido
; que Saturnino já tinha sido esfaqueado antes dos fatos e quando bebia, ficava raivoso; que não puxava conversa com ninguém e andava com revólver na cinta...”
(id. 74835515, p. 92).

A informante Norbetina Maria da Silva, em juízo, esclareceu que:

“... seu filho Saturnino estava deitado quando Martinho insistiu e quase o carregou para ir beber no Mané; que voltaram bêbados, assim como o pai Benedito; que Martinho vinha agarrado em Saturnino e não o largava; que Saturnino tinha sido operado e Martinho ficava atracado com ele, querendo quebra-lo ao meio; que Saturnino adinda perguntava a ele porque ele ainda estava fazendo aquilo e ele apenas grunia e nada dizia; que a informante tentou separa-los e não conseguiu; que numa tentativa Martinho deu-lhe um safanão e ela voou longe; que Benedito também foi contra ela; que ninguém conseguiu apartá-los
; que Saturnino escapou e foi buscar a arma que parece que estava na mala; que Martinho também saiu correndo para pegar sua espingarda, mas os outros rebateram e não o deixaram; que o tiro que Saturnino deu pegou no braço da vítima
; que Martinho veio a falecer uns três meses depois, mas em decorrência de moléstia brava que já tinha e não por causa do tiro; que o tiro não o mataria; ... que o réu ficou foragido por uns dez anos e de vez em quando ele aparece...”
(id. 74835515, p. 42).

A informante Paulina Pedroza de Arruda Anunciação, em juízo, informou que:

“... ficou perto da porta quando Saturnino deu um safanão e conseguiu afastar-se de Martinho; que Saturnino saiu e ela foi atrás e não voltou;
que Saturnino entro e foi para o lado da sala, mas a depoente não acompanhou e saiu; que quando estava lá fora encontrou Margarida mãe da vítima gritando que seu filho fora morto
; que Martinho ficou muito tempo no hospital; que não sabe se morreu por causa do tiro, mas ouviu dizer que ele ficou com uma ferida brava na ‘cadeira’, que o deixou sem carnes no local e acabou falecendo...”
(id. 74835515, p. 44)

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está amparada por uma série de elementos que sugerem que o recorrente deu execução, em tese, do crime de homicídio, sendo oportuno destacar que a conduta de Saturnino Lucas da Silva,
“a priori”
, demonstra a intenção de matar a vítima.

Desta forma, o meio utilizado pelo requerente (disparo de arma de fogo), direcionado à vítima, é suficiente, neste momento, para retratar a sua intenção de produzir o resultado morte, demonstrando o
“animus necandi”
.

Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

No mais, é inviável, nesta fase processual, a desclassificação do crime imputado ao recorrente para o previsto no artigo 129 do Código Penal. Isso porque, a desclassificação para delito de competência do juízo singular, a teor do artigo 419 do Código de Processo Penal, somente pode se efetivar na hipótese de absoluta segurança da inocorrência de crime doloso contra a vida, em respeito à soberania dos veredictos e às atribuições constitucionais do Júri Popular.

Cabe aos jurados a análise da participação do recorrente na empreitada criminosa e do elemento subjetivo do tipo. Há necessidade não só de análise aprofundada do conteúdo probatório como de suas conjeturas, o que é vedado neste momento diante da existência de diversas hipóteses para o fato, advindas das palavras das testemunhas. A versão acusatória está agasalhada por suficiente conteúdo probatório, de desprezo possível somente na fase apropriada e por quem de direito: o Conselho de Sentença, tribunal constitucionalmente legitimado à decisão.

Sobre o tema é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana. (...)”
(Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais,2008, p. 88-89)

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) de acordo com a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronuncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidira a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a estes os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação."
(Aglnt no REsp 1662597/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018).

“(...) A pronuncia do réu, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, não exige o apontamento de prova cabal da autoria delitiva, sendo suficiente, nessa fase processual, além da comprovação da materialidade do crime, a mera existência de indícios da autoria[...].
(STJ -Processo AgRg no AREsp 655686 Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 12/06/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 01/08/2018)

Portanto, dentre as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento de uma tentativa de homicídio, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que o pronunciado não praticou crime doloso contra a vida.

Nesse contexto, o conjunto probatório não permite que a desclassificação de homicídio qualificado para lesão corporal seja de plano reconhecida.

Isso porque, constata-se que a versão da defesa encontra resistência nos depoimentos transcritos acima, motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri, aferir quais eram suas reais intenções.

Outrossim, a decisão de pronúncia reveste-se de simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, mas apenas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Nesse sentido:

“(...)

PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXAME DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA.

1. Consoante o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 719.904/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

Portanto, não há na pronúncia confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Saturnino Lucas da Silva
, com a consequente submissão ao julgamento do Conselho de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021